Tribunal: TJDFT
Processo: 0737852-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS.
I – A concessão de tutela de urgência liminar demanda a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, art. 300 do CPC.
II – A necessidade de dilação probatória para demonstrar a existência do direito reivindicado pelos agravantes-autores afasta a possibilidade de concessão de tutela de urgência, diante da ausência de probabilidade do direito.
III – O risco de dano irreparável ou de difícil reparação também não está evidenciado, pois já houve, na origem, determinação de bloqueio de circulação dos veículos pelo sistema Renajud.
IV – Agravo de instrumento desprovido.